Tribunal: TJES
Processo: 5005075-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005075-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (3)

AGRAVADO: LIT CAPITAL SECURITIZADORA S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A demonstração da existência de diversas execuções e ações de cobrança, além da vultosa quantia devida, evidencia a probabilidade do direito, viabilizando-se, portanto, a anotação premonitória, nos termos do art. 828 dp CPC. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP
e
OUTROS
contra decisão (ID 4983184 - item 11) proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que nos autos da ação monitória nº 5001645-80.2023.8.08.0030, ajuizada por
LIT SECURITIZADORA S/A
, deferiu o pedido liminar para determinar a expedição de certidão premonitória nos termos do art. 828 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 4982821) o agravante argumenta que a presente ação monitória visa obter o adimplemento de um suposto débito no valor de R$ 1.625.434,24, cuja a dívida se originou de um “contrato de securitização de recebíveis, com promessa de cessão de títulos e responsabilidade solidária”.

Aduz que ao despachar a ação monitória e deferir a expedição do mandado monitório para pagamento do valor pleiteado (art. 701 do CPC), decisão esta que teve sua eficácia suspensa pela apresentação de embargos monitórios (art. 702, § 4º do CPC), o juízo a quo deferiu, conjuntamente, um pedido de tutela de “urgência” cautelar formulado pela parte autora.

Assenta que a referida cautelar se resume a expedição de certidão premonitória, ainda na fase postulatória do processo, para fins de averbação da existência da ação monitória e de “pré-penhora” na matrícula de imóveis de propriedade dos Agravantes, ou sob os quais os Agravantes possuem direitos reais.

Alega que, ao assim agir, permitiu o magistrado que se inserisse um sério e precipitado gravame judicial sobre o patrimônio dos recorrentes, ainda na fase postulatória de um processo de conhecimento, e sem sequer ouvir previamente a parte contrária.

Afirma que não obstante tal proceder não observou o magistrado se tratar de uma dívida que não seria válida, hígida e lícita, conforme demonstrado exaustivamente nos embargos monitórios oferecidos na origem, por meio dos quais foi exposto o caráter abusivo e predatório do “modelo de negócios” executado pela agravada, e demonstrada a nulidade absoluta das cláusulas sob as quais se funda a ação monitória.

Esclarece que não obstante tal proceder, inexistem os requisitos autorizadores à expedição de certidão premonitória na fase postulatória do processo de conhecimento, sobretudo por se tratar de medida excepcionalíssima e restrita, conforme pontuado na própria decisão recorrida, devendo a parte agravada comprovar a título de perigo da demora que a parte ré está dilapidando o seu patrimônio aliado ao risco da insolvência, elemento que não restou demonstrado.

Sustenta que se os agravantes tivessem a mínima intenção de dilapidar seu patrimônio, por certo já o teriam feito há muito tempo atrás, bem como que o simples fato de possuir credores não pode ser suficiente para se presumir sua insolvência.

Requer, dessa forma, liminarmente, que seja imediatamente suspensa a autorização da expedição da certidão premonitória junto ao Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Linhares, provendo-se, ao final, o recurso nesses termos.

Por meio do ID 5016834 (item 18), indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 5660680), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que não vislumbro no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado.

Ato seguinte, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

A parte autora pugnou pela concessão de tutela de urgência cautelar consistente na expedição de certidão premonitória ante o risco de dilapidação dos bens pertencentes à parte adversa em razão da existência de inúmeras demandas em face desta.

[...]

Nesta senda, analisando conjuntamente os dispositivos citados, têm-se que para a concessão da tutela cautelar nos moldes em que requerido nos autos deve a parte autora comprovar a título de perigo da demora que a parte ré está dilapidando o seu patrimônio aliado ao risco da insolvência.

No que concerne a certidão premonitória, têm-se que está esta regulada pelo art. 828 do CPC, incerta no Título II do livro II do Código de Processo Civil, que regula o procedimento de execução,
todavia, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a expedição em ações de conhecimento, quando comprovada a probabilidade do direito e o risco de dano grave e de difícil reparação
, com base no art. 54 da Lei n. 13.097/15.

[...]

No caso em comento, em uma análise perfunctória dos autos, própria deste momento processual, a
probabilidade do direito vindicado pela parte autora resta demonstrada pelos documentos que instruem a inicial
, em especial, o
Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Crédito (ID 21554908) e e as Declarações de Recebimento
de ID's 21554911, 21554912, 21554915, 21554916, 21554921, 21554923, 21554924, 21554929 e 21554933, que indicam a existência de um crédito da autora no valor de R$ 1.625.435,24.

O perigo da demora também resta evidenciado em razão da parte autora ter acostados aos autos elementos de provas de que a parte ré encontra-se em estado de insolvência,
pois, além da parte ré encontrar-se em débito com a parte autora em quantia vultuosa, esta ainda figura no polo passivo de inúmeras ações de cobrança e execuções, bem como possui diversos bens que encontram-se livres de qualquer ônus, possibilitando, assim, a livre negociação destes
.

Outrossim,
impende destacar que a medida pleiteada pela parte autora não é revertida de irreversibilidade
, haja vista que a parte autora não busca a expropriação de bens da parte ré, mas tão somente a averbação quanto a existência da presente demanda com o fito de que estas possam, futuramente, garantir a satisfação do crédito ora perseguido.

[...]

Ante o exposto, comprovado os requisitos necessários para tanto, DEFIRO a tutela de urgência cautelar requerida na exordial para determinar a expedição de certidão premonitória nos termos do art. 828 do CPC.

Conforme se infere, ao menos neste típico momento processual caracterizado por uma cognição sumária da questão, tem-se que o magistrado fundamentou a probabilidade do direito no instrumento particular de promessa de cessão de crédito e nas declarações de recebimento que, conforme expressamente pontuado pelo magistrado, atingem um valor de crédito no importe de R$ 1.625.435,24.

Assentou, ademais, o magistrado que além da quantia vultosa em apreço, a agravante ainda “
figura no polo passivo de inúmeras ações de cobrança e execuções
, bem como possui diversos bens que encontram-se livres de qualquer ônus, possibilitando, assim, a livre negociação destes
”.

Diante de tal contexto, portanto, julgo se apresentar prematura eventual suspensão requerida pelos agravantes, sendo salutar ressaltar a viabilidade de tal medida, ainda que em ação de conhecimento, quando comprovados seus requisitos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA
. PREVENÇÃO DE TERCEIROS. DECISÃO MANTIDA. 1. A averbação premonitória é instituto típico da fase executiva, que pode excepcionalmente ser deferido na fase de conhecimento, quando satisfeitos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC). 2.
No caso dos autos, a probabilidade do direito do Agravado está estampada nas lâminas de cheques, e o perigo de dano configura-se na necessidade de prevenir terceiros de boa-fé na aquisição de algum bem pertencente ao patrimônio do devedor
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJGO
; AI nº 5235428-79.2022.8.09.0000, Rel. Des.
GUILHERME GUTEMBERG
, Quinta Câmara Cível, DJ 1.8.2022 - destaquei).

[...] Conquanto o artigo 828 do Código de Processo Civil se refira apenas às ações executivas,
a interpretação analógica dos dispositivos legais está prevalecendo em orientações jurisprudenciais, para permitir a averbação de distribuições de ações ajuizadas pelo procedimento comum em registros de imóveis e veículos (dentre outros), antes mesmo da prolação de sentença de mérito, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301, do Diploma Processual
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJGO
, Agravo de Instrumento nº 5524631-39.2020.8.09.0000, Rel. Des.
MARCUS DA COSTA FERREIRA
, 5ª Câmara Cível, DJ 17.2.2021 - destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A averbação de demanda junto à margem da matrícula de imóvel não configura ato constritivo, tampouco implica em restrição ao direito de propriedade, a causar prejuízo à parte, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins informativos
. Recurso desprovido. (
TJMT
; AI nº 1004830-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 14.5.2023 - destaquei).

[...] A jurisprudência, excepcionalmente, flexibiliza o entendimento de que as certidões premonitórias são típicas da ação executiva ou da fase de cumprimento de sentença, de modo a acatar o pedido de averbação formulado em ações de conhecimento, desde que preenchidos os requisitos da tutela de urgência. Hipótese em que se encontram presentes os requisitos necessários. II. A averbação premonitória que atesta a existência do litígio no registro do imóvel é inserida no poder geral de cautela do juiz e serve apenas para dar ampla publicidade acerca da existência da ação judicial, de maneira a proteger o terceiro de boa-fé. (
TJMG
; AI nº 0065914-71.2023.8.13.0000, Rel. Des.
JOEMILSON DONIZETTI LOPES
, Décima Segunda Câmara Cível, DJ 5.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO À AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO
. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Sabe-se que averbação da existência da ação judicial no registro de veículos é cabível no âmbito do processo de execução (art. 799, inciso IX e art. 828, ambos do Código de Processo Civil). Não se nega, contudo, a possibilidade de que o juízo, com base no poder de cautela, defira essa providência também na fase cognitiva, porém, apenas em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos processuais (art. 300, CPC), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O fato de a dação em pagamento realizada pelo agravo ter ocorrido no mesmo dia da propositura da ação monitória (06 de julho de 2021), bem como a
demonstração da existência de diversas execuções contra este e a insuficiência de patrimônio para o pagamento de suas dívidas, evidencia a probabilidade do direito. Do mesmo, o perigo de demora se encontra evidente diante da ocorrência do início da transferência do patrimônio do devedor para saldar outras dívidas quando ajuizada ação capaz de reduzi-lo a insolvência
. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (
TJGO
; AI nº 5392417-72.2021.8.09.0122, Rel. Des.
ITAMAR DE LIMA
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.3.2022 - destaquei).

De igual forma, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça na recente data de 12 de setembro de 2023, ao julgar o REsp 1.847.105-SP, cuja relatoria coube ao em. Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, componente da Quarta Turma.

De mais a mais, eventual arguição quanto à viabilidade e natureza do débito, por não ter sido alvo da decisão impugnada, constitui nítido caso de supressão de instância, inviabilizando, portanto, seu exame neste primeiro momento, na medida em que o agravo de instrumento cuida-se de recurso que deve se ater à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância (
TJGO
- AI nº 5624011-35.2020.8.09.0000, Rel. Des.
ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO
, Quinta Câmara Cível, DJ 19.4.2021).

Por fim, em observância ao artigo 828, § 5º, do Código de Processo Civil, tem-se que o “
exequente que promover
averbação manifestamente indevida
ou não cancelar as averbações nos termos do § 2º
indenizará a parte contrária
, processando-se o incidente em autos apartados
”, ou seja, eventual prejuízo suportado pelo recorrente em virtude da averbação premonitória pode ser objeto de discussão judicial e pedido de reparação.

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2023 às 19:41:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48367014112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR